Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-44.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. CONVIVÊNCIA CONFLITUOSA ENTRE OS GENITORES. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela genitora contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, concedendo a guarda unilateral da filha do casal ao genitor, e improcedente o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto é juridicamente adequada a concessão de guarda unilateral ao genitor, em detrimento do modelo da guarda compartilhada, legalmente previsto como regra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança deve nortear a definição do regime de guarda, conforme o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 1.584, § 2o, do Código Civil, salvo se um dos genitores não desejar a guarda ou houver risco de violência doméstica ou familiar. 4.1. Além das hipóteses previstas no citado dispositivo legal, nos casos de elevada litigiosidade vivida entre os pais e da inexistência de diálogo salutar na tomada de decisões a favor das crianças, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade de fixação de guarda unilateral, em observância ao melhor interesse da criança. Precedentes.
5. Os fatos narrados em cotejo com as provas produzidas nos autos suscitam dúvidas quanto à estabilidade emocional da genitora, cuja conduta, por vezes, revela-se inconstante e volátil, conduta que se mostra incompatível com o grau de corresponsabilidade exigido no regime de guarda compartilhada, comprometendo a manutenção de uma convivência equilibrada e colaborativa entre os genitores, condição indispensável ao pleno desenvolvimento da criança.
6. Uma vez que a manutenção da guarda unilateral do genitor resguarda a estabilidade emocional e psicológica da criança, não há que se falar em alteração do regime de guarda, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A guarda unilateral pode ser deferida em favor de um dos genitores quando o ambiente familiar se revela instável, conflituoso e desaconselhável à guarda compartilhada, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
2. A existência condutas parentais que coloquem em risco a integridade da criança é causa suficiente para afastar o regime da guarda compartilhada.
3. A guarda compartilhada não é aplicável quando inexistem condições mínimas de diálogo e cooperação entre os genitores, devendo prevalecer o bem-estar físico, psíquico e emocional do menor.